Tribunal: TJMT
Processo: 0016955-20.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016955-20.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (APELANTE), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (APELADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. VALOR DA CAUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0016955-20.2019.8.11.0015, opostos pelo ente municipal. A sentença acolheu a preliminar de coisa julgada arguida pela parte embargada, extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, V, do CPC, fixou honorários advocatícios e determinou a expedição de precatório no valor incontroverso de R$ 3.060.259,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a oposição de novos embargos à execução pelo Município de Sinop diante da existência de coisa julgada sobre as matérias discutidas; (ii) estabelecer se o valor da causa dos embargos deveria corresponder ao valor total da execução, em razão de alegada pretensão de inexigibilidade integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A oposição de novos embargos à execução pelo Município encontra óbice na coisa julgada, uma vez que já houve anterior impugnação do título executivo e das cláusulas contratuais, com decisões transitadas em julgado. Aplica-se, portanto, a preclusão consumativa, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC.

4.
O fundamento invocado pelo Município de que o julgamento da Apelação nº 87018/2014 teria formado novo título executivo judicial não se sustenta, pois essa decisão apenas permitiu o prosseguimento da execução e não reabriu matérias já definitivamente julgadas.

5.
A alegação de erro material não procede, pois o que se pretende é a rediscussão de critérios jurídicos e contratuais de cálculo da dívida, configurando erro de julgamento, o qual é insuscetível de correção fora das hipóteses legais.

6.
A sentença corretamente reconhece que o pedido principal dos embargos consistiu no alegado excesso de execução, e não na inexigibilidade total do débito, sendo a prescrição apenas questão preliminar.

7.
Nesses casos, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, ou seja, à diferença entre o valor executado e o valor reconhecido como devido, não ao montante total da execução.

8. Os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional ao grau de zelo profissional, à natureza da causa e ao valor incontroverso reconhecido, observando os §§2º e 5º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A oposição de novos embargos à execução é incabível quando já houve manifestação judicial anterior sobre as mesmas matérias, estando estas cobertas pela coisa julgada e alcançadas pela preclusão consumativa.

2. O valor da causa dos embargos à execução deve corresponder ao valor efetivamente controvertido, quando o pedido principal não for a inexigibilidade total da dívida, mas o reconhecimento de excesso de execução.

3. A alegação de erro material não permite rediscutir cláusulas contratuais ou critérios jurídicos de cálculo cobertos por coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V; 85, §§2º e 5º; 292, §3º; 502; 507; 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1091392/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 15611774/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 2422363/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15.04.2024; TJMT, AI 1001468-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Interfinance Partners Participações – EIRELI
e pelo
Município de Sinop

contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 0016955-20.2019.8.11.0015
, opostos pelo ente municipal em face da empresa exequente, acolheu a
preliminar de coisa julgada arguida pela parte embargada em sua impugnação
e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC. Na mesma decisão, o magistrado fixou honorários advocatícios em favor da parte embargada, nos termos do art. 85, §§2º e 5º, do CPC, e determinou a imediata expedição de precatório no valor de R$ 3.060.259,50, valor incontroverso reconhecido pelo embargante.

Em suas razões recursais
Interfinance Partners Participações - EIRELI
sustenta que a sentença merece reforma parcial quanto à rejeição da impugnação ao valor da causa dos embargos, pois o pedido principal do Município foi o reconhecimento da prescrição do crédito, o que implicaria a inexigibilidade integral da dívida executada.

Afirma que, sendo o benefício econômico perseguido a exoneração total da obrigação, o valor da causa deveria corresponder ao total da execução, e não apenas à diferença entre o valor cobrado e aquele reconhecido como devido, conforme fixado pelo juízo de origem.

Defende que a interpretação dada pela sentença viola o art. 292, §3º, do CPC, bem como o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nos casos em que se pleiteia a inexigibilidade total do débito, o valor da causa deve ser equivalente ao valor integral da execução.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que o valor da causa dos embargos seja fixado em R$ 8.767.368,96, correspondente ao montante integral exigido na execução (Id. 224022721).

Por sua vez, o
Município de Sinop
alega em seu recurso que a sentença incorreu em equívoco ao considerar a existência de coisa julgada, pois os embargos foram manejados com fundamento em título judicial formado no julgamento da Apelação nº 87018/2014, sendo plenamente cabível a sua oposição nos termos do art. 535 do CPC.

Afirma que, mesmo que afastada a alegação de prescrição, o crédito executado apresenta excessos decorrentes de encargos financeiros ilegais, como a capitalização de juros mensais de 4,60%, aplicação cumulativa da taxa ANBID, correção pelo INPC, comissão de permanência, multa moratória e ausência de abatimento dos valores já pagos, o que compromete a Receita Corrente Líquida do Município.

Defende que tais encargos violam as Súmulas 121 do STF e 176 do STJ, sendo nulas as cláusulas contratuais que os preveem, motivo pelo qual requer a revisão do cálculo da dívida, com substituição do índice ANBID pelo INPC, abatimento dos pagamentos efetuados e exclusão das comissões e encargos cumulativos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da coisa julgada, admitir o processamento dos embargos à execução e, no mérito, reconhecer o excesso na cobrança, reformando integralmente a sentença e afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 224022724).

Em contrarrazões, o
Município de Sinop

pugna pelo desprovimento do recurso interposto por
Interfinance Partners Participações - EIRELI
, defendendo que a prescrição foi suscitada apenas como preliminar, sendo o pedido principal dos embargos voltado à declaração de excesso de execução. Sustenta que, nessa hipótese, o valor da causa deve corresponder à diferença entre o montante exigido e aquele reconhecido como devido pelo embargante, em conformidade com a doutrina e a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(Id. 224022727).

Por sua vez,
Interfinance Partners Participações - EIRELI
apresentou contrarrazões ao recurso do
Município de Sinop
, requerendo sua rejeição integral. Alega que os embargos são incabíveis em razão da preclusão consumativa e da coisa julgada, uma vez que o município já havia oposto embargos anteriormente. Sustenta que a rediscussão dos encargos financeiros contratualmente previstos viola decisões já transitadas em julgado, e que a alegação de erro material não se aplica ao caso, por não se tratar de mero equívoco aritmético. Pede, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais
(Id. 224022730).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de recursos de apelação interpostos tanto por
Interfinance Partners Participações - EIRELI
quanto pelo
Município de Sinop
contra a sentença que julgou extintos os
Embargos à Execução nº 0016955-20.2019.8.11.0015
, sem resolução de mérito, com fundamento na coisa julgada, bem como, ao rejeitar a impugnação ao valor da causa, determinou a expedição de precatório no valor reconhecido como incontroverso

Do exame dos autos, verifica-se que
Interfinance Partners Participações - EIRELI
ajuizou a
Execução nº 0000116-52.1998.8.11.0015
, visando à cobrança de valores oriundos do Contrato de Empréstimo nº 323/96, firmado em 19/03/1996 com o Município de Sinop, no valor de R$ 350.000,00, nos moldes de antecipação de receita orçamentária (ARO), com autorização legislativa da Lei Municipal nº 397/95.

A execução sofreu longa tramitação judicial, inclusive com propositura de embargos à execução e ação declaratória pelo Município, julgadas procedentes para declarar a nulidade da execução e do contrato. Contudo, tais decisões foram objeto de ação rescisória, cujo julgamento foi mantido em primeiro e segundo graus. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial interposto pela exequente, reformou parcialmente o julgado, reconhecendo a validade do contrato, com exceção da cláusula sexta, que vinculava receitas do FPM e ICMS como garantia da dívida.

Diante disso, a execução foi retomada. Em 2017, após decisão no apelo nº 87018/2014, o juízo determinou o prosseguimento do feito executivo. O
Município de Sinop
, então, apresentou os presentes embargos à execução, alegando, em preliminar, a ocorrência de prescrição do crédito exequendo, e, no mérito, a existência de excesso de execução em razão da aplicação de encargos ilegais, como juros capitalizados de 4,60% ao mês, taxa ANBID, correção pelo INPC, comissão de permanência e multa moratória, além da ausência de abatimento dos valores já pagos.

Em sua impugnação,
Interfinance Partners Participações - EIRELI
defendeu o acolhimento da preliminar de coisa julgada, sustentando que o Município já havia apresentado embargos à execução anteriormente, estando a matéria exaurida, e que a nova tentativa de rediscussão configura preclusão consumativa. Alegou, ainda, que o Município busca reabrir questões já decididas em caráter definitivo, não se tratando de erro material passível de correção.

Sobreveio a sentença que, em julgamento conjunto com a execução, acolheu a preliminar de coisa julgada arguida pela parte embargada e extinguiu os embargos sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. No mesmo decisum, o juízo fixou os honorários advocatícios de forma escalonada e determinou a expedição imediata de precatório no valor de R$ 3.060.259,50, considerado incontroverso pelo próprio Município. Rejeitou, ainda, a impugnação ao valor da causa apresentada pela exequente.

Contra essa sentença, recorrem os apelantes.

De início, esclareço que, para fins de melhor organização e coerência da análise, inicia-se o julgamento pelo recurso interposto pelo
Município de Sinop
, ainda que a apelação da parte exequente tenha sido protocolada anteriormente, tendo em vista que as matérias por ele suscitadas guardam relação direta com o próprio cabimento dos embargos à execução e influenciam a delimitação do objeto do recurso da parte contrária.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop sustenta, em seu recurso, que os embargos não estão cobertos por coisa julgada, pois foram manejados com fundamento em título judicial formado a partir do julgamento da Apelação nº 87018/2014, a qual teria ensejado nova oportunidade de impugnação, nos termos do art. 535 do CPC. Argumenta, ainda, que o crédito executado apresenta excesso, tendo em vista a capitalização de juros, aplicação de taxa ANBID, cobrança cumulativa de encargos e ausência de dedução de valores já pagos. Invoca as Súmulas 121 do STF e 176 do STJ para sustentar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem encargos abusivos.

Ocorre que o fundamento adotado na sentença é acertado. Com efeito, o Município já havia oposto embargos à execução em momento anterior, com trânsito em julgado.

A jurisprudência é firme no sentido de que, nesses casos, opera-se a preclusão consumativa, não sendo admissível a oposição de novos embargos para reabrir discussão já decidida.

A alegação de que o julgamento do apelo nº 87018/2014 teria formado novo título executivo judicial não procede, pois essa decisão apenas determinou o prosseguimento da execução, com base na validade parcial do contrato já reconhecida pelo STJ. Ademais, as matérias suscitadas pelo Município — prescrição, encargos financeiros, capitalização de juros — já foram discutidas e julgadas no curso do processo, inclusive na ação rescisória e em recurso especial, estando cobertas pela coisa julgada material, conforme arts. 502, 507 e 508 do CPC.

Quanto à tentativa de qualificar os encargos como “erro material”, também não procede.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece uma distinção clara entre erro material, que pode ser corrigido a qualquer tempo, e erro de julgamento, que está sujeito à preclusão. O erro material refere-se a equívocos evidentes, como inexatidões aritméticas ou erros de digitação, que não refletem a intenção do julgador e podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento das partes, sem violar a coisa julgada. Por outro lado, o erro de julgamento envolve a interpretação ou aplicação do direito aos fatos e, uma vez transitado em julgado, não pode ser modificado, estando sujeito à preclusão.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o
erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, de modo que, por outro lado, os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 15611774/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)
. (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO . ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO . AUSÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer de irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional . 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio . 3. Ausente a indicação dos incisos e/ou parágrafos supostamente violados do artigo de lei apontado, tem incidência a Súmula 284 do STF. 4. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF . 5.
O STJ entende ser passível de correção a qualquer tempo o erro de cálculo evidente (erro material), sendo certo que os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são sujeitos à preclusão se não impugnados oportunamente.
6. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à existência de meros equívocos aritméticos esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos . 7. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2422363 RS 2023/0257875-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). (Destaquei).

No caso dos autos, o Município não aponta erro de soma, mas sim questiona critérios de correção contratual, já analisados em decisões transitadas em julgado. Assim, correta a sentença ao reconhecer a coisa julgada e extinguir os embargos sem resolução de mérito.

Diante disso, não merece provimento o recurso interposto pelo Município de Sinop.

Por seu turno, Interfinance Partners Participações - EIRELI requer a reforma parcial da sentença, especificamente no ponto em que rejeitou a impugnação ao valor da causa dos embargos à execução. Alega que o pedido principal formulado pelo Município foi o reconhecimento da prescrição da dívida, o que implicaria a inexigibilidade integral da obrigação. Nesse contexto, sustenta que o valor da causa deveria corresponder ao valor total da execução, e não apenas à diferença entre o valor executado e aquele reconhecido como devido, como fixado na sentença. Invoca o art. 292, §3º, do CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo este, no caso, a exoneração total da obrigação.

Ocorre que tal argumentação não se sustenta diante dos elementos dos autos. A alegação da apelante de que o valor da causa deveria corresponder ao montante integral da execução baseia-se na premissa de que o pedido principal dos embargos seria o reconhecimento da prescrição da dívida. Todavia, essa premissa não se confirma na leitura da petição inicial dos embargos. Embora a prescrição tenha sido de fato mencionada, ela o foi apenas como questão preliminar, cuja análise sequer foi enfrentada pelo juízo diante do acolhimento da preliminar de coisa julgada suscitada na impugnação.

O pedido principal formulado pelo Município, de forma clara e expressa, foi a declaração de excesso de execução, com detalhamento das rubricas que entende indevidas — tais como a aplicação da taxa ANBID, a capitalização de juros, a comissão de permanência e a ausência de abatimento de valores já pagos. O próprio embargante reconheceu como devido o valor de R$ 3.060.259,50, conforme informado na própria inicial e confirmado na sentença, impugnando apenas a diferença em relação ao valor total executado, que gira em torno de R$ 8,7 milhões.

Dessa forma, não há como reconhecer que o proveito econômico pretendido pelo Município seria a exoneração integral da dívida, como sustenta a apelante. O Município, em momento algum, negou integralmente o débito; a prescrição foi arguida como questão prejudicial (preliminar) e não como o cerne da pretensão; e o núcleo da controvérsia, conforme se extrai da própria estrutura dos embargos, reside na alegação de excesso de execução, o que afasta a possibilidade de fixar o valor da causa com base no total da execução.

Nesse sentido, confira jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.

1. O valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução, caso dos autos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp: 1091392 SP 2017/0093988-5, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 21.11.2017).

Nesse sentido, assim é o TJMT:

“Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001468-96.2023.8.11 .0000 – Brasnorte Agravantes: Marcio José Dal Moro Mathias e outra. Agravada: Helena de Oliveira Simmi E M E N T A EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA TOTALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – DISCUSSÃO QUE SE RESTRINGE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ART. 292, II, DO CPC – APLICABILIDADE – VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – RECURSO PROVIDO. É firme a jurisprudência do c . STJ no sentido de que o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução. In casu, os embargantes não questionam a totalidade do título, mas visam tão somente o reconhecimento do excesso de execução, sendo aplicável o art. 292, inc. II, do CPC, uma vez que prevê a possibilidade de ser atribuído valor à causa correspondente apenas ao valor controvertido”.
(TJ-MT - AI: 10014689620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2023).

Diante desse cenário e conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não se justifica a pretensão de revisão do valor da causa com base no montante integral da execução, na medida em que, na hipótese dos autos, o embargante não negou integralmente o débito, tampouco formulou pedido principal de inexigibilidade total da obrigação. Ao contrário, a prescrição foi alegada apenas em sede preliminar, sendo o pedido principal voltado ao reconhecimento de excesso de execução, com impugnação específica a determinados encargos contratuais e reconhecimento expresso de parte da dívida. Nessas condições, o proveito econômico perseguido limita-se à diferença entre o valor executado e o valor reconhecido como devido, o que afasta a tese da apelante de que o valor da causa deveria corresponder à totalidade do crédito exequendo.

Dessa forma, também não merece provimento o recurso interposto por Interfinance Partners Participações - EIRELI, pois o juízo agiu com acerto ao fixar o valor da causa com base na diferença entre o valor executado e o montante reconhecido como devido pelo embargante.

Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025